Tribunal: TJDFT
Processo: 0710148-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MONITÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. COMPRAS EM VALORES VULTOSOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DAS COMPRAS. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.

2. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC.

3. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." A autorização de compras no cartão de crédito em quantias vultosas, incompatíveis com o perfil do usuário, constituem evidente falha na prestação do serviço decorrente de fraude.

4. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes.

5. Nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente. Precedentes.

6. Verificar a legitimidade das transações e compras em cartão de crédito são tarefas inerentes à atividade profissional dos bancos. Se é parte da própria atividade profissional, cabe ao fornecedor, como profissional que é, cuidar para que erros dessa natureza não ocorram.

7. "A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.". (STJ, REsp 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)”

8. O banco é quem deveria produzir provas suficientes a demonstrar a segurança dos seus sistemas, de modo a legitimar a alegada cobrança. Em face da coerência e verossimilhança das alegações do consumidor, cabe ao banco comprovar que as compras foram efetivamente realizadas pelo titular do cartão e não por terceiros estelionatários, o que não ocorreu.

9. O apelado (consumidor) é servidor público, com rendimentos aproximados de R$ 6.000,00. Possui limite de crédito com o banco de R$ 5.000,00 mil reais. As compras realizadas com seu cartão de crédito são de elevada monta e destoam muito de seu perfil de gastos. Em um mesmo dia, seu limite foi aumentado para aproximadamente R$ 1.500.000,00 e utilizado rapidamente em diversos estabelecimentos comerciais. As compras somaram o valor aproximado de R$ 1.100.000,00

10. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das transações/compras. Não há provas suficientes na ação monitória para legitimar a cobrança da dívida nem para concluir pela responsabilidade/culpa do consumidor.

11. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.